Tribunal: STF
Processo: HC 186376
Classe: HC
Órgão julgador: ROSA WEBER
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-06-02
Data de publicação: 2020-06-02

Ementa:

Inteiro teor:
Vistos etc.
    Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado por Alexsandro Camargo Silvares e outro(s) em favor de Adenilson Góis de Souza, contra decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, do Superior Tribunal de Justiça, que indeferiu liminarmente o HC 579.209/SP.
    O paciente foi preso preventivamente pela suposta prática do delito de feminicídio (art. 121, § 2º, VI, do Código Penal).
    Irresignada, a Defesa impetrou habeas corpus perante o Tribunal de Justiça do Estado do Espírito Santo, que indeferiu a liminar.
    A questão foi então submetida à apreciação do Superior Tribunal de Justiça, que, via decisão monocrática da lavra do Ministro Antonio Saldanha Palheiro, indeferiu liminarmente o HC 579.209/SP.
    No presente writ, pugnam, preliminarmente, os Impetrantes pelo afastamento do enunciado da Súmula 691/STF. Defendem a falta de fundamentação idônea da constrição cautelar, porquanto lastreada na gravidade abstrata do delito e ausentes os requisitos autorizadores. Apontam a existência de circunstâncias favoráveis ao paciente, como primariedade e residência fixa. Requerem, em medida liminar, a revogação da prisão preventiva e, sucessivamente, a aplicação de medidas cautelares diversas. 
    É o relatório. 
    Decido. 
    Extraio do ato dito coator: 
    “(...).
    O Superior Tribunal de Justiça tem jurisprudência firmada de não caber habeas corpus ante decisão que indefere liminar, a não ser que fique demonstrada flagrante ilegalidade (enunciado 691 da Súmula do STF), o que não ocorre na espécie.
    A propósito:
    (...).
    A questão em exame necessita de averiguação mais profunda pelo Tribunal estadual, que deverá apreciar de forma mais detida a argumentação constante da impetração.
    Sem isso, fica esta Corte impedida de analisar o alegado constrangimento ilegal, sob pena de incorrer em indevida supressão de instância e incidir em patente desprestígio às instâncias ordinárias.
    A propósito, constou do decreto prisional a gravidade em concreto do delito e a periculosidade do paciente, que teria ceifado a vida de sua companheira de forma violenta, sem chance de defesa e por motivo extremamente banal, "ferindo a vítima em região letal de seu corpo com intuito exclusivo de matar" (e-STJ fl. 22). Tais circunstâncias que, neste caso, legitimam a manutenção da segregação cautelar para garantia da ordem pública.
    Entendo, portanto, não ser o caso de superação do enunciado 691 da Súmula do Supremo Tribunal Federal.
    Ante o exposto, com fundamento no art. 210 do Regimento Interno do Superior Tribunal de Justiça, indefiro liminarmente o habeas corpus.” 
    Como se observa, o Superior Tribunal de Justiça alicerçou-se no entendimento sumulado por esta Suprema Corte para indeferir liminarmente a impetração. Aduziu que o writ se voltava contra decisão monocrática proferida por Relator do Tribunal de Justiça, o qual indeferira liminar em habeas corpus impetrado na Corte Estadual. 
    Ao rejeitar o pedido liminar, o Tribunal de Justiça não reputou presentes requisitos autorizadores da imediata revogação da prisão preventiva, reservando a definição da matéria ao pronunciamento do colegiado. 
    Da decisão singular, a Defesa impetrou habeas corpus originário no Superior Tribunal de Justiça e, ante a negativa de seguimento, novo writ, desta feita neste Supremo Tribunal Federal. Constato, pois, não esgotada a jurisdição da Corte Superior, na medida em que o ato impugnado é decisão monocrática extintiva do writ, e não o resultado de julgamento colegiado. 
    Cumpriria à Defesa, pretendendo a reforma da decisão monocrática, ter aviado agravo regimental para que a questão fosse apreciada pelo órgão colegiado do STJ (HC 122.275-AgR/SP, Rel. Min. Teori Zavascki, 2ª Turma, DJe 01.7.2014). 
    Logo, dar trânsito ao writ significaria duplicar a tramitação da ação constitucional, sub judice no âmbito da Corte Estadual; apreciá-lo no mérito implicaria suprimir instâncias de julgamento, em inobservância às regras do devido processo legal e do juiz natural. 
    Ante o exposto, nego seguimento ao presente habeas corpus (art. 21, § 1º, do RISTF).
    Publique-se.
    Brasília, 02 de junho de 2020. 
Ministra Rosa Weber 
Relatora